Tribunal: TJDFT
Processo: 0709679-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SNIPER DISPONIBILIZADO PELO CNJ. MEDIDA RAZOÁVEL. PESQUISAS REALIZADAS EM OUTROS SISTEMAS. INFRUTÍFERAS. SISTEMA IMPLEMENTADO NO TJDFT. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta SNIPER.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é razoável o deferimento da pesquisa no sistema SNIPER, disponibilizado pelo CNJ, para localizar bens penhoráveis da devedora, em atenção ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A criação de mecanismos mais atuais e efetivos na busca de uma solução definitiva para os conflitos trazidos ao Poder Judiciário é dever do Poder Público, como medida de concretização do dever de cooperação prescrito pelo art. 6o do CPC, prestigiando-se o princípio da efetividade da prestação jurisdicional.
4. A disponibilização do sistema SNIPER pelo CNJ tem como objetivo maior concentração e integração das informações financeiras disponibilizadas ao Poder Judiciário, possibilitando uma maior agilidade na solução definitiva e satisfativa dos conflitos instaurados nas demandas judiciais.
5. Verificado que a parte exequente atua diligentemente com o propósito de dar impulso na ação executiva e que as medidas empreendidas até o presente momento foram ineficazes na busca de bens penhoráveis da devedora, mostra-se razoável o deferimento da pesquisa no sistema SNIPER pleiteada, principalmente quando as informações disponibilizadas no referido sistema são mais abrangentes que os sistemas já utilizados pela parte agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A criação de mecanismos mais atuais e efetivos na busca de uma solução definitiva para os conflitos trazidos ao Poder Judiciário é dever do Poder Público, como medida de concretização do dever de cooperação prescrito pelo art. 6o do CPC, prestigiando-se o princípio da efetividade da prestação jurisdicional. 2. A disponibilização do sistema SNIPER pelo CNJ tem como objetivo maior concentração e integração das informações financeiras disponibilizadas ao Poder Judiciário, possibilitando uma maior agilidade na solução definitiva e satisfativa dos conflitos instaurados nas demandas judiciais.”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1666784, 07420965120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 15/2/2023; TJDFT, Acórdão 1662921, 07387664620228070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 8/2/2023; TJDFT, Acórdão 1666212, 07389032820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 15/2/2023.